Tribunal: TJMT
Processo: 1000742-29.2022.8.11.0010
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSA À HONRA. AMEAÇA POR COBRANÇA DE DÍVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE. ALEGAÇÃO DA PRÁTICA DO AMEAÇA REGISTRADA EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DOCUMENTO UNILATERAL. PROVA FRÁGIL. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO RECLAMANTE NÃO COMPROVADOS. ART. 371 CPC. MERA COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Recurso inominado. Sentença de improcedência aos pedidos da inicial.
2.Pretensão recursal da autora, pugnando reforma da sentença sob argumento de que sofreu constrangimento e ameaças até a quitação de sua dívida com a Promovida.
3.Assevera que teve a sua moral abalada, inclusive quanto a relação com seu esposo, e que chegou a registrar boletim de ocorrências pelas ameaças e coerções advindas da dívida, mesmo informando que iria pagar assim que possível.
4.Extrai-se dos autos, pelos prints de whatsapp que não houve cobrança abusiva, ou vexatória, ademais a autora confirma que a dívida é legítima e que é dependente de seu esposo financeiramente desde 2016.
5.A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. No caso, a reclamante não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos moldes do art. 373, I do CPC.
6.O mero aborrecimento da vida civil não é indenizável.
7.Sentença mantida.
8.Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000742-29.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUANA VERONICA LAZZARIS DE ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 026.059.949-29 (RECORRENTE), ALEXANDRA DAS NEVES BUENO - CPF: 004.763.600-99 (ADVOGADO), APARECIDA ROSA DUARTE BORTOLANZA - CPF: 374.184.831-04 (RECORRIDO), SAMOEL DA SILVA - CPF: 297.725.839-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2023